Tribunal: TCU
Processo: 023.779/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7700/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.779/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Luiz Borba do Nascimento (XXX.611.604-XX); André de Jesus Costa Dourado (XXX.050.563-XX); Jefferson Ferreira da Silva Leite (XXX.065.523-XX); Juliana Loureiro Silva (XXX.830.297-XX); Keliton Araujo Santos (XXX.454.103-XX); Laís Jéssica de Oliveira Veloso (XXX.194.383-XX); Meryl Marylyne Renee Thiel (XXX.195.667-XX); Paola Trindade Garcia (XXX.284.933-XX); Silvano Araujo Costa Leite (XXX.385.413-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.